Tribunal: TJMT
Processo: 1024294-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024294-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI - CPF: 372.202.339-49 (AGRAVANTE), SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.197.392/0001-00 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA INCOVALE LTDA - CNPJ: 33.668.575/0001-36 (AGRAVADO), ADRIANO MARTINS DA SILVA - CPF: 117.467.298-64 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME MELKE - CPF: 005.033.411-50 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
–
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO – OUTORGA DEFINITIVA DE ESCRITURA – INDEFERIMENTO –

POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE – PRESTAÇÃO CAUÇÃO – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da apresentação de contraminuta em duplicidade, a segunda peça deve ser desconsiderada, por ter se operado a preclusão consumativa.

Em se tratando de cumprimento provisório de sentença, à mingua da pendência de recurso especial, possível de alterar o resultado do julgamento, mostra-se prudente o indeferimento de pedido de transferência de bem imóvel litigioso, ante a possibilidade de irreversibilidade da medida.

Ademais,
a norma processual civil no paragrafo único do art. 521, prevê na execução provisória,

a exigência da caução quando a medida

possa resultar em manifesto risco de dano grave de difícil e incerta reparação.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Elite Maria Falchetti Demkoski e Squarezi, Righi & Cunha Advogados Associados,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Sorriso, nos autos
do Cumprimento de Sentença n. 1007338-36.2022.8.11.0040, manejado em desfavor da
Agropecuária Incovale Ltda.
, que indeferiu o processamento do pedido a fim de proceder à transferência do bem imóvel litigioso, fundamentado no risco de irreversibilidade.

Inconformados, insurgem-se os requerentes, ora agravantes, sustentando a possibilidade do processamento do cumprimento provisória da sentença de obrigação de fazer, em razão do recurso especial interposto não estar dotado de efeito suspensivo.

Seguem alegando a desnecessidade de apresentação de caução, que é dispensada nos casos em que esta pendente somente a análise de agravo em recurso especial e questionam a preclusão
pro judicato
da decisão que revogou o processamento do incidente, anteriormente deferido.

Por tais fundamentos, pedem pela reforma da decisão
a quo
a fim de que seja determina a outorga definitiva da escritura do imóvel m
atriculado sob o n° 1124 do CRI de Sorriso.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 152188152.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 153140660, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no Id n. 156407653 e 156487683. Instados a pronunciar quanto à preliminar contrarrecursal arguida,
consistente na violação ao princípio da unirrecorribilidade,

os agravantes manifestaram-se pelo não conhecimento ante a preclusão consumativa.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença objetivando a execução da decisão prolatada nos autos da ação obrigação de fazer n. 1402-62.2013.811.0040, quanto à outorga da Escritura Pública definitiva do imóvel rural matriculado sob n. 1124 do CRI de Sorriso.

Cinge-se que os exequentes intentaram com pedido de cumprimento provisório de sentença objetivando a outorga da escritura definitiva do imóvel litigioso. O juiz
a quo
indeferiu o pedido de transferência do bem imóvel fundamentado no risco de irreversibilidade da medida, em razão da pendência de recurso especial perante a Superior Instância, cujo julgamento pode eventualmente alterar o conteúdo da decisão originária.

Contra o pronunciamento judicial, insurgem-se os agravantes. Buscam a reforma do
decisum
, apoiados na tese da possibilidade do prosseguimento do cumprimento provisória da sentença pelo fato do recurso especial interposto não estar dotado de efeito suspensivo, assim como na desnecessidade de apresentação de caução, nos casos em que está pendente somente a análise de agravo em recurso especial, e questionam a preclusão
pro judicato
da decisão que revogou o processamento do incidente, anteriormente deferido.

Pois bem.

Inicialmente, ao contra argumentar as razões recursais, a agravada alegou a violação ao principio da unirrecorribilidade, porque a decisão que indefere petição inicial de cumprimento provisório de sentença é terminativa, irrecorrível por agravo de instrumento.

Conforme se depreende dos autos, a agravada devidamente intimada apresentou contraminuta no Id. 156407653, oportunidade em que impugnou especificadamente os pontos trazidos na peça recursal. Em seguida, no Id. 156487683, reitera a contraminuta, na qual

aventa

o

não cabimento do agravo, por violação à unirrecorribilidade recursal.

De fato, diante da apresentação de contraminuta em duplicidade, a segunda peça deve ser desconsiderada, por ter se operado a preclusão consumativa.

Nesse sentido:

”
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DUPLICIDADE

DE

CONTRARRAZÕES
. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA PEÇA PELA
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AÇÃO REGRESSIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DE SALVADOS. SALVADOS INEXISTENTES NO CASO CONCRETO. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. - APELAÇ
ÃO DESPROVIDA”
(TJRS. RAC n. 50367681320218210010, 5a Câmara Cível, Rel. Desa. Lusmary Fatima Turelly da Silva, j. 01.03.23 - negritei)

De mais disso, ao que se constata pelo conteúdo do
decisum
hostilizado não houve a extinção dos autos da execução provisória da sentença, mas tão e somente o indeferimento do pedido de outorga definitiva da escritura do imóvel litigioso, postergando-se até o desfecho da esfera recursal.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Superadas as questões prévias, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos termos e limites da matéria delimitada

pelo objeto da decisão agravada, entendo que agiu com o costumeiro acerto o togado singular, não merecendo reparos o
decisum
agravado.

Isto porque, ainda que esteja pendente de julgamento apenas agravo em recurso especial não dotado de efeito suspensivo,
como pautou o juiz
a quo
, não se desconsidera a probabilidade de eventual provimento do recurso especial, a corroborar
a possibilidade de prejuízo inverso.

Ademais,
a norma processual civil no paragrafo único do art. 521, preconiza que a exigência da caução será mantida quando a dispensa possa resultar em manifesto risco de dano grave de difícil e incerta reparação, como sói a hipótese em pauta. Veja:

“Art. 521

(omissis)

(...)

Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.”

Logo, se mostra prudente, como pontuou o togado
a quo
,

aguardar-se o desfecho na esfera recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL (FAZENDA NOVA ESPERANÇA) A TERCEIRO – POSTULAÇÃO
DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – INVIABILIDADE DA TRANSFERÊNCIA POR CAULTELA – AUSÊNCIA DE MOTIVOS QUE POSSAM DAR ENSEJO AO NEGÓCIO REQUERIDO – RISCO DE ALIENAÇÃO E/OU CONSTRIÇÃO FUTURA – EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS QUANTO À LIQUIDAÇÃO EM AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO”.

Em se tratando de cumprimento provisório de sentença, mostra-se plausível o indeferimento de pedido de transferência de bem imóvel litigioso à terceiro estranho à lide, tanto em razão de possibilidade de alienação e/ou constrição do bem, quanto porque não há qualquer motivo justificador do negócio requerido
; salientando-se que, apesar do provimento da apelação, no sentido de reconhecer a inviabilidade do pedido de rescisão e de julgar procedente a consignação em pagamento, há pendências quanto aos valores devidos, que será tratado em liquidação de sentença”.
( RAI n.

1001962-29.2021.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 27.08.21)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023